Tribunal: TJBA
Processo: 8032003-39.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032003-39.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEIZA FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO, MAURICIO FLORIANO QUINTINO

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LAIS FERNANDA PEREIRA DE ABREU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA QUITADA MEDIANTE ACORDO. RUBRICA "PREJUÍZO" EM EXERCÍCIO ANTERIOR À QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de baixa de anotação e indenização por danos morais. A parte autora alega que, mesmo após quitar dívida de cartão de crédito mediante acordo, seu nome permaneceu registrado no SCR com a anotação de "prejuízo" referente ao período anterior ao pagamento (nov/2018 a maio/2020), o que configuraria ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia cinge-se a verificar se a manutenção do registro de "prejuízo" no histórico do SCR, referente a período anterior à quitação da dívida, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro público com viés de supervisão bancária e gestão de risco, diferindo dos cadastros restritivos tradicionais (SPC/Serasa) por sua finalidade regulatória e característica histórica. 4 - A quitação ou renegociação da dívida deve ser informada para as competências futuras, contudo, o histórico de que a operação esteve em atraso ou foi lançada como prejuízo (perda contábil) em meses anteriores ao pagamento permanece registrado como reflexo da realidade fática da época. 5 - A instituição financeira agiu no exercício regular de direito e em cumprimento estrito de dever legal (normativos do CMN/BACEN) ao reportar a realidade do contrato. Inexistência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 8002257-38.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8081180-78.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032003-39.2022.8.05.0080
, sendo parte Apelante
GEIZA FERREIRA SILVA
e parte Apelada
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça